Tribunal: TJDFT
Processo: 0704538-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PESQUISA. SISTEMA SNIPER. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA INÓCUA.
1. Recurso em que se discute a viabilidade de requerimento para realização de pesquisa de bens executáveis pela ferramenta SNIPER.
2. Em face da incidência do Princípio da Colaboração, afigura-se como dever do magistrado adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora. Todavia, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar o devedor, sendo vedado ao Judiciário deferir requerimentos inócuos a satisfação do débito.
3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o devedor, compete, precipuamente, ao credor, não cabendo ao Poder Judiciário atuar a seu serviço, adotando providências investigativas aleatórias e infindáveis na tentativa de localização de bens de seus devedores.
4. Conforme informações constantes no site do CNJ (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), o banco de dados do sistema SNIPER ainda está em processo de integração.
5. Negou-se provimento ao recurso.